Tribunal: STF
Processo: Rcl 56265
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Ceará em face de decisão do Tribunal de Justiça estadual proferida nos Autos nº 0002876-16.2008.8.06.0062. A parte reclamante alega má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 592 da repercussão geral: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o STF entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.  



    3. Não vislumbro teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos, tendo em vista que a responsabilidade estatal pela morte de detento foi reconhecida com fundamento na inobservância de seu dever específico de proteção. 



    4. Consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que: (i) o detento “encontrava-se recolhido na Cadeia Pública de Cascavel, na data de seu falecimento, em 26/03/2008, decorrente de suposto suicídio”; (ii) “conforme a prova testemunhal, compartilhava uma cela com outros presos que praticavam rotineiramente agressões contra sua pessoa, sendo atribuído ao Estado, no caso, a culpa in vigilando, por não ter impedido o suposto suicídio ou as agressões físicas sofridas pela vítima”; (iii) pelas “circunstâncias relatadas nos autos, é indiscutível a necessidade de uma atenta vigilância dos presos, de modo a evitar situações que tais”; (iv) “o Estado não poderia deduzir a morte/suicídio do detento, mas tinha o dever legal de zelar pela integridade do custodiado”. 



    5. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 592. Ademais, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito mostra-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida (nessa linha: Rcl 36.868-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).  



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 18 de outubro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator